Tribunal: STF
Processo: RE 1414008
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. TRABALHO COMPREENDIDO ENTRE AS 22H ÀS 5H DO DIA SEGUINTE. PERCENTUAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 58/2003. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. RESP Nº 1.495.146-MG. APELO DESPROVIDO. 



    - Faz jus ao adicional noturno o servidor que presta seu serviço em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 53/2003.



    - “É devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão” (STJ, AgRg no REsp. nº 1.310.929/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe: 22/05/2013)



    - “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E” (STJ, REsp 1.495.146-MG, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018). 



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.047 e 7.064, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, em que se impugna a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito e reconsidero a decisão anteriormente proferida para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final das ADIs 7.047 e 7.064, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao STF, se for o caso. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator